Tribunal: STF
Processo: Rcl 76462
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar AR/PA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – TRT8 na Ação Trabalhista 0001349-34.2023.5.08.0115, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante aduz, em síntese, que:



     [...] Trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo Sr. Fabrício dos Passos da Silva, mediante a qual pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a ora reclamante, alegando ter sido coagido a constituir empresa para prestar serviços à reclamante, sustentando que teria sido obrigado a firmar contrato de prestação de serviços com empresa interposta, apesar de ter prestado serviços em favor da ora reclamante, com a suposta presença dos requisitos do vínculo empregatício (doc. 1, p. 2).  



    Prossegue aduzindo que o TRT8 reformou a sentença e, em recurso ordinário, reconheceu o vínculo de emprego:



    [...] sem analisar os termos do edital e os contratos colacionados ao feito, bem como sem demonstrar qual seria o elemento fático-probatório que fundamentaria a conclusão de que houve fraude na contratação da pessoa jurídica de titularidade do reclamado, concluiu por anular os contratos civilistas e reconhecer o vínculo empregatício diretamente com o SENAR, determinando o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para que fossem analisados os pedidos decorrentes (doc. 1, p. 3).



    Sustenta, ainda, que o acórdão reclamado:



    [...] contraria diretamente o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADPF 324 e o RE 958.252 em 30/08/2018, com repercussão geral reconhecida, que decidiu ser lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. 



    Afirmar que “pejotização” é uma fraude a legislação trabalhista, prática supostamente vedada pelo ordenamento jurídico, como fez o TRT da 8ª Região, viola o art. 102, §2º, da CF, na medida em que tal entendimento afronta diretamente a conclusão adotada pelo STF no julgamento da ADPF 324 do Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral (doc. 1, p. 11).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252, declarar a inexistência de vínculo de emprego (doc. 1, p. 34).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT8 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE 



    I. "PEJOTIZAÇÃO". RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Restando demonstrada a ausência de autonomia, inerente ao contrato de prestação de serviços por pessoa jurídica, e estando presentes os requisitos previstos no artigo 3º da CLT, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, com a consequente condenação da demandada ao pagamento de verbas rescisórias e contratuais. Recurso provido.



    II- CONTRATAÇÃO MEDIANTE EMPRESA INTERPOSTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO OPERADO DIRETAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. Conforme disposto no item I, da súmula 331 do C.TST, verificada a utilização de empresa interposta objetivando fraudar contratação trabalhista na qual os requisitos da relação de emprego se operavam diretamente entre o obreiro e a pessoa jurídica contratante, é nulo o contrato civil de fornecimento de mão de obra, restando configurado vínculo empregatício direto. Recurso provido (doc. 18, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Considerando-se o princípio protetor que norteia o Direito e, por corolário, o Processo do Trabalho, pelo qual deve-se aferir interpretação mais favorável ao trabalhador, e tendo a peça de defesa negado a existência de relação de trabalho do reclamante em favor da reclamada no período pretendido, admitindo, entretanto, a existência de celebração de contrato de natureza civil entre as partes, é da demandada o ônus de provar que a relação jurídica mantida com o reclamante não obedeceu aos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, por se tratar de fato impeditivo ao direito postulado pelo obreiro (art. 818 da CLT c/c o art. 373, inciso II do CPC/2015).



    De início, é importante observar que o cerne da controvérsia reside na caracterização ou não da relação de emprego entre as partes, considerando o contrato de prestação de serviços firmado entre a primeira reclamada, H do Vale S Brígida, e o reclamante, bem como a efetiva prestação de serviços ao SENAR/PA. 



    A análise do conjunto fático-probatório é fundamental para definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes caracterizou-se como autônoma ou se houve, na prática, a presença dos elementos de subordinação, pessoalidade e onerosidade, que configuram o vínculo de emprego, conforme os arts. 2º e 3º da CLT. 



    O reclamante foi contratado como Técnico de Campo no projeto ATEG Piscicultura do SENAR, com atuação direta junto a produtores rurais. Nesse sentido, são incontroversos nos autos a onerosidade e a não eventualidade na prestação dos serviços, sendo pontos controvertidos pelas contestações dos réus as alegações autorais de que, no plano fático, a relação jurídica entre as partes também ocorria de forma subordinada e pessoalmente por pessoa física. 



    Embora tenha sido formalmente registrado como prestador de serviços autônomo (Microempreendedor Individual - MEI), os prints de conversas e os áudios juntados pelo reclamante sob os ids 450622c, 2aa0e1c, 46e8d85 e 7f5c0ad (cuja autenticidade não é impugnada especificamente por nenhum dos reclamados) demonstram que o autor era cobrado habitualmente pelo supervisor Luan, o qual verificava seus cartões de ponto, lia seus relatórios, verificava eventuais pendências nas documentações enviadas pelo reclamante e questionava acerca do número de visitas diárias realizadas pelo obreiro. 



    O fato de o reclamante ser compelido a realizar a leitura de QR Codes para registrar presença nas propriedades visitadas (id 081b438), bem como a exigência de relatórios frequentes, evidenciam a supressão da autonomia em sua atividade, típico de uma relação de subordinação. 



    Outrossim, a preposta do reclamado SENAR confessa em audiência (1h23min40s da gravação constante no link disponível sob id 10cb9ae) que o sistema SISATEG somente poderia ser acessado pela pessoa física correspondente à pessoa jurídica contratada, o que fica também evidenciado pela prova de id 8d32ad6 na qual o reclamante aparece acessando o referido sistema como pessoa física e não como empresa.



    [...] Nesse contexto, o art. 9º da CLT dispõe que: "Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação". De modo que resta evidente, pela instrução probatória realizada dos autos, que o contrato civil celebrado entre o reclamante e a primeira reclamada (id e5e1143) é nulo de pleno direito, uma vez que busca mascarar relação empregatícia ocorrida no plano fático, fenômeno denominado pela doutrina como "pejotização". 



    Notável ainda, que a subordinação do reclamante era diretamente direcionada à cadeia hierárquica do segundo reclamado, SENAR, porquanto este era supervisionado pelo sr. Luan, contratado da referida empresa (conforme confessado pela preposta do 2º reclamado no momento 1h25min00s da gravação da audiência disponível no link de id 10cb9ae), além de utilizar os sistemas eletrônicas do SENAR para executar suas atividades e utilizar uniforme com a logomarca do 2º reclamado. 



    Outrossim, a preposta da 1ª reclamada (H DO VALE S BRIGIDA) nada soube informar acerca das atividades do reclamante, alegando inclusive que a 1ª ré sequer tinha acesso ao sistema eletrônico SISATEG ou se reunia com os técnicos contratados pelo SENAR.



    Dessa maneira, restou comprovado que a pessoa jurídica H DO VALE S BRIGIDA atuou meramente como empresa interposta para objetivando sofisticar a fraude perpetrada contra os direitos trabalhistas do reclamante, sendo tal conduta ilegal e também nula de pleno direito conforme o item I da súmula 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.



    [...] Dessa maneira, restou comprovado que a pessoa jurídica H DO VALE S BRIGIDA atuou meramente como empresa interposta para objetivando sofisticar a fraude perpetrada contra os direitos trabalhistas do reclamante, sendo tal conduta ilegal e também nula de pleno direito conforme o item I da súmula 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho (doc. 18, pp. 11-14 – grifei).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator